Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707904-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SPEZIA AGRAVADO: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO, COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ALTERN, COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ALTER, COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE BRASILIA, COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS DE TAGUATINGA E CEILANDIA, COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS DO PARANOA, COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE SPEZIA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao SNIPER (ID 56357856). Em suas razões, o agravante sustenta a utilidade e necessidade da pesquisa ao SNIPER para busca de ativos financeiros para saldar o débito exequendo (ID 56357855). Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 56357857/58). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator